Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SERVIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa da exequente em razão de sua aposentadoria; (ii) saber se o Distrito Federal possui legitimidade passiva diante da atuação do IPREV; (iii) a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em curso;
a inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado; (iv) a inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado;
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial abrange todos os substituídos do sindicato, sem distinguir entre ativos e inativos, o que afasta a alegada ilegitimidade ativa da exequente. 4. O direito à implementação da terceira parcela do reajuste concedida por lei é referente a período em que a servidora ainda encontrava-se em atividade, possuindo o Distrito Federal legitimidade para garantir a efetivação do julgado. 5. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não justifica a suspensão da execução individual (CPC, arts. 313, V, "a" e 969).
4. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.
5. A suposta violação ao Tema 864 foi expressamente afastada por ocasião do julgamento da apelação cível na ação coletiva, ocasião em que este Egrégio Tribunal de Justiça consignou tratar-se de hipótese diversa da revisão geral anual de remuneração, objeto da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal. A existência de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, salvo decisão específica nesse sentido, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O simples ajuizamento de ação rescisória sem liminar não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.”